Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-20.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1027748-20.2019.8.11.0041
RECORRENTE: CLEVERSON GOMES ROMERO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLEVERSON GOMES ROMERO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91541473):
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES - RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2o, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4o, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples. “É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial” (STJ, AREsp 1181332/SP). “No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”( STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).
(TJ-MT 10277482020198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 95208491).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por, interposta por Cleverson Gomes Romero, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, e determinou à ré, parte sucumbente, que efetuasse o pagamento do preparo na forma simples, ao fundamento de que havia sido pago em dobro porque o advogado da parte autora não efetuou o recolhimento no momento oportuno.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 278 e 507 do CPC, ao argumento de que “(...) caberia a seguradora recorrida demonstrar sua irresignação quanto a imputação da integralidade das custas processuais e despesas no primeiro momento oportuno, que no presente caso era após a prolação da sentença, ou ainda, por meio de embargos de declaração após a decisão que proveu o recurso de apelação e foi omissa quanto as custas dobradas. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 502 e 503 do CPC, porquanto “(...) ao acatar manifestação preclusa, existe violação do transito em julgado, ao passo que parte do ônus da sucumbência seria afastada da seguradora recorrida para a recorrente, sem qualquer fundamentação legal (...)”.
Aduz, ainda, que houve violação aos artigos 11 e 1022, inciso II do CPC, ao fundamento de que o aresto recorrido não tem a devida fundamentação legal, pois foi omisso quanto às alegações de preclusão e de trânsito em julgado da decisão que condenou a parte recorrida ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, inclusive o preparo.
Recurso tempestivo (id 97632978) e preparado (id 97711491).
Contrarrazões apresentadas (id 100791994).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 11 e 1.022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 11 e 1.022, inciso II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à alegação de preclusão.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, ao consignar que “(...) não foram alterados os critérios da condenação em sucumbência, e sim ressaltada a inviabilidade de obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão de subterfúgio do próprio advogado para afastar a incidência do art. 99, §5o, do CPC. (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 11 e 1.022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 278 e 507 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) caberia a seguradora recorrida demonstrar sua irresignação quanto a imputação da integralidade das custas processuais e despesas no primeiro momento oportuno, que no presente caso era após a prolação da sentença, ou ainda, por meio de embargos de declaração após a decisão que proveu o recurso de apelação e foi omissa quanto as custas dobradas. (...)”.
Quanto à afronta aos artigos 502 e 503 do CPC, a parte recorrente aduz que “(...) ao acatar manifestação preclusa, existe violação do transito em julgado, ao passo que parte do ônus da sucumbência seria afastada da seguradora recorrida para a recorrente, sem qualquer fundamentação legal (...)”.
Como visto, a Câmara julgadora afastou a preclusão, por entender que, no caso, não houve alteração dos critérios da condenação em sucumbência, pois apenas considerou inviável obrigar a parte recorrida à restituição em dobro do valor relativo ao preparo recursal, quando o advogado da parte recorrente é que deu causa à determinação para o recolhimento em dobro.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, no que se refere a existência de preclusão e de violação à coisa julgada, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). 4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1789309 MT 2020/0302020-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça